Tribunal: TJSP
Processo: 1024989-45.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tributário - Anulatória de autos de infração lavrados em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Dever legal autônomo que não se vincula ao cumprimento da obrigação principal, destinado à escorreita arrecadação e fiscalização dos tributos – Inteligência do art. 113 do CTN – Legitimidade das autuações – Estrita observância dos requisitos normativos aplicáveis para o cálculo da multa

Ementa:
Tributário - Anulatória de autos de infração lavrados em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Dever legal autônomo que não se vincula ao cumprimento da obrigação principal, destinado à escorreita arrecadação e fiscalização dos tributos – Inteligência do art. 113 do CTN – Legitimidade das autuações – Estrita observância dos requisitos normativos aplicáveis para o cálculo da multa – Prerrogativa de remissão da penalidade pecuniária condicionada ao preenchimento de requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 527-A do RICMS – Ausência de ilegalidade ou abusividade – Juros moratórios – Inexistência de presunção absoluta do cumprimento da Lei Estadual no 16.947/17 pelo Fisco Paulista – Precedentes - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Limitação dos encargos de mora à taxa SELIC – Honorários advocatícios – Base de cálculo correspondente ao efetivo proveito econômico obtido - Sentença parcialmente reformada – Recurso fazendário provido em parte, apelo do contribuinte desprovido